Tribunal: TJDFT
Processo: 0750010-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA CONTRA PARTICULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INPC. JUROS MENSAIS.

1. A alteração do índice de correção monetária e a aplicação dos juros de mora é matéria de ordem pública e decorre dos efeitos da própria condenação.

2. Na execução de honorários advocatícios pela Fazenda Pública contra particular, o índice de correção monetária deve ser aquele previsto em lei às execuções gerais (INPC), com juros de 1% (um por cento) ao mês.

3. Recurso conhecido e provido.